Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, CONFISSÃO E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 19, §1o, DA LCP. VALORAÇÃO CORRETA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, requer a absolvição por atipicidade da conduta, diante da análise do tema pelo STF no ARE 901623/SP. Argumenta que o tipo penal viola o princípio da legalidade, por falta de regulamentação. Sustenta que a abordagem do acusado foi ilegal, o que contaminou os demais elementos de prova. Quanto à dosimetria, defende que os antecedentes do réu não devem ser considerados na primeira fase da fixação da pena e que o recorrente faz jus à redução da reprimenda em razão da confissão. Por fim, pleiteia a substituição do regime de cumprimento, para que seja fixado o aberto. Ao final, pede a reforma da sentença, para absolvição do réu. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61051470). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61734464).
III. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime, na forma do art. 244, parte final, do CPP, bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento, infira que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, após visualizar o apelante tentando esconder um objeto quando avistado, a guarnição da PM abordou-o, encontrando com ele uma faca, ostensivamente em sua cintura. Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.
IV. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, a tese da inconstitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais não é respaldada em decisão da Corte Constitucional. Nesse aspecto, apesar da existência de ação discutindo o tema no ARE 901623, não há suspensão da eficácia de referida norma. Ressalta-se que o tipo penal previsto noart.19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
V. No que concerne à dosimetria, é correta a valoração das condenações transitadas em julgado, à título de maus antecedentes, se extintas há mais de cinco anos (ID 61051447 - Pág. 12), o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. Ao contrário do que alega a defesa, a confissão do réu foi considerada na segunda fase da dosimetria, no entanto foi compensada com a agravante da reincidência (ID 61051431 - Pág. 17). Ademais, art. 19, §1o, do DL 3688/41, preconiza que a pena será aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa, hipótese dos autos. Assim, correto o cômputo da pena. Por fim, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, com condenação anterior por crime praticado com violência à pessoa, de modo que não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.